Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DIVERSOS. OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA DE FORMA ABSOLUTA. TENTATIVA. NÃO RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.

2. O acervo probatório, composto pelas palavras da vítima, corroboradas pelas demais testemunhas ouvidas nos autos, não deixa dúvidas acerca da prática do delito de estupro de vulnerável, consistente em tocá-la na genitália por baixo da roupa, inclusive com a introdução do dedo, a carícia nos seios, os esfregaços do réu com o pênis enrijecido, dentre outras ações.

3. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos. A violência é presumida de forma absoluta, de modo que inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência.

4. Não há que falar em reconhecimento da tentativa, porquanto o crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de 14 (quatorze) anos.

5. O quantum de aumento relativo à continuidade delitiva, segundo orientação doutrinária e jurisprudencial, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes- acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes- acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).

6. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.

7. Diante das informações acerca da capacidade econômica do réu (renda média de R$ 2.000,00 [dois mil reais]), fixa-se o valor de indenização por dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais) para a vítima, sobretudo em razão da indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da ofendida.

8. Recurso parcialmente provido.